Tribunal: TJES
Processo: 5019613-82.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019613-82.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO ROSSATI DA SILVA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019613-82.2024.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO ROSSATI DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: MARIA HELENA COIMBRA COELHO - ES19353-A

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SÚMULA 52/STJ. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de BRUNO ROSSATI DA SILVA contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, nos autos do processo nº 0000812-77.2023.8.08.0021, alegando constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para a prolação da sentença. A defesa requereu a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para a prolação da sentença, à luz do princípio da razoabilidade; e (ii) determinar se há possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração do excesso de prazo exige a análise da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, o comportamento das partes e a atuação do Judiciário, conforme entendimento consolidado do STJ. Não basta a soma aritmética dos prazos processuais para caracterizá-lo.

Encerrada a instrução criminal, aplica-se a Súmula 52/STJ, segundo a qual a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo fica superada, salvo em situações excepcionais, não configuradas no caso concreto.

A análise dos autos demonstra tramitação célere do processo, com a prática de atos processuais em prazo razoável, não havendo indícios de desídia do Poder Judiciário ou do órgão de persecução penal.

O pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não prospera, considerando que o paciente já responde a outra ação penal por crimes relacionados à Lei nº 11.343/06 e ao ECA, havendo risco concreto de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo exige a análise da razoabilidade, não bastando a mera soma aritmética dos prazos processuais.

Encerrada a instrução criminal, a alegação de constrangimento por excesso de prazo fica superada, salvo situações excepcionais.

A manutenção da prisão preventiva é justificada quando presentes indícios de risco à ordem pública ou à reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXV e LXVI; CPP, arts. 282, § 6º, e 312.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC n. 194.775/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024.

STJ, AgRg no RHC n. 178.155/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023.

STJ, AgRg no HC n. 814.504/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023.

TJES, Habeas Corpus Criminal, nº 100210029789, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, julgado em 27/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019613-82.2024.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO ROSSATI DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: MARIA HELENA COIMBRA COELHO - ES19353-A

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
BRUNO ROSSATI DA SILVA,
contra

ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
,

nos autos do processo tombado sob nº
0000812-77.2023.8.08.0021
,
preso
preventiva
mente desde

15.3.2023
.

S
ustenta
a defesa que
há excesso de prazo para a prolação da sentença, na medida em que
os autos já foram conclusos para o pronunciamento de mérito em mais de uma oportunidade.
À vista disso, requer, liminarmente,
a
revogação da prisão preventiva do paciente ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta dos autos que,
no dia
15.3.2023
,

durante patrulhamento preventivo realizado por policiais militares na Rua Capororocas, situada no Bairro São João, no Município de Guarapari, o acusado foi avistado em conduta suspeita, ao entregar uma sacola a uma menor que se encontrava na janela de uma residência de cor azul, com grades vermelhas.

Procedida a abordagem e a revista pessoal, não foi localizado qualquer objeto de natureza ilícita em posse do acusado. Todavia, na sacola que o investigado portava instantes antes da abordagem e que fora entregue à menor, foram encontrados 53 (cinquenta e três) pedras de crack, 38 (trinta e oito) pinos de cocaína, 5 (cinco) buchas de maconha, além de 1 (um) pedaço de maconha solto. Ademais, com a menor foram apreendidos a quantia de R$56,00 (cinquenta e seis reais) em espécie e 1 (um) aparelho celular.

No caso
vertente
, n
ão se discute a prova da
materialidade do crime
e a existência de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório
, este inerente à ação penal própria.

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais.

Aliás, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No presente caso, entendo prudente tecer um breve relato quanto à tramitação do feito.

Foi efetuada prisão em flagrante no dia 15 de março de 2023, com a realização de audiência de custódia no dia seguinte (id. 11469797, p.05/06).

Verifico que a denúncia foi oferecida em 16 de maio de 2023.

O réu apresentou defesa prévia antecipadamente, em abril de 2023, com pedido de liberdade (id. 11469797, link, p. 72), e, após sua notificação, ratificou-a em julho de 2023 (pp. 96).

Proferida decisão recebendo a denúncia e indeferindo o pedido de liberdade em setembro de 2023 (id. 11469797, link, p.102).

A Audiência de Instrução e Julgamento fora realizada em 26/02/2024 (id. 38893140 dos autos originários), concluindo a instrução e apresentadas alegações finais.

A defesa apresentou pedido de juntada de novas provas em 01/03/2024.

Em 25/11/2024 fora proferida decisão mantendo a custódia cautelar do paciente.

Em 10/01/2025, considerando omissão nos autos, o magistrado determinou a juntada, com urgência, do laudo toxicológico definitivo e, na sequência, nova intimação das partes para apresentarem outras alegações finais ou ratificarem as apresenta

Consoante entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os prazos processuais não têm características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

Embora o prazo para a prolação da sentença não seja considerado peremptório, também se submete aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A princípio não visualizo afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade no decurso do prazo de aproximadamente 06 (seis) meses para a prolação da sentença, sobretudo se levarmos em consideração que a apontada autoridade coatora tem dado impulso ao procedimento.

Além disso, relembro o teor do enunciado sumular nº 52/STJ, pelo qual
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
.

Não ignoro que houve episódica relativização do referido enunciado, no entanto, isso não significa estar superado, havendo
intensa produção jurisprudencial que o confirma
(
STJ
, AgRg no RHC n. 178.155/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023; AgRg no HC n. 814.504/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023;
TJES
, Habeas Corpus Criminal, 100210029789, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/07/2022; Habeas Corpus Criminal, 100210055396, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022).

À luz de tal contexto, nada obstante seja possível reconhecer que a
sentença não fora proferida
no tempo desejável,
identifico que

houve célere tramitação do feito.

Destaco que
o réu encontra-se preso há pouco mais de 1 (um) ano e
11
(
onze
) meses. À vista disso, não restam evidenciados elementos que denotem desídia do Judiciário ou do órgão de persecução no impulsionamento da ação penal.

Além disso,
ressalto que
esta eg. Câmara Criminal
não ignora a situação de excesso de trabalho e escassez de estrutura e recursos humanos por que passam as varas criminais deste Estado
, principalmente as varas especializadas no Tribunal do Júri,
adotando sempre a conduta de considerar essa realidade e prestigiar a condução dos magistrados.

Em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, consta dos autos que o paciente responde a ação penal nº 0000583-97.2018.8.08.0052, na qual se apuram crimes previstos na Lei nº 11.343/06 e no Estatuto da Criança e do Adolescente, de modo que sua soltura traz riscos à ordem pública diante da possibilidade concreta de reiteração delitiva.

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)